Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743915-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERVANI FERREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Diante do que contido na certidão de ID 65217508, intime-se pela derradeira vez a parte recorrente para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora